Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 037.142.421-63 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA DE MELLO JUNIOR - CPF: 535.703.751-53 (AGRAVANTE), ILTON JONE DUARTE - CPF: 885.062.231-72 (AGRAVADO), SANDRA GREGORIO BATISTA - CPF: 559.437.051-04 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ILTON JONE DUARTE - CPF: 885.062.231-72 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), SANDRA GREGORIO BATISTA - CPF: 559.437.051-04 (EMBARGANTE), JOSE VIEIRA DE MELLO JUNIOR - CPF: 535.703.751-53 (EMBARGADO), OTAVIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 037.142.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1003206-85.2024.811.0000

EMBARGANTE: SANDRA GREGORIO BATISTA

EMBARGADO: ILTON JONE DUARTE e JOSE VIEIRA DE MELLO JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SANDRA GREGORIO BATISTA
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE VIEIRA DE MELLO JUNIOR, contra decisão interlocutória proferida em ão de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036866-78.2023.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de ILTON JONE DUARTE, SANDRA GREGORIO BATISTA, em que não reconheceu a exigibilidade do título diante da ausência da assinatura das testemunhas.

Declara que “
a hipótese dos autos não se trata de ação de cobrança ou de ação monitória de dívida representada por nota promissória prescrita, cujo prazo prescricional é de cinco anos relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do CC).
”.

Aduz que
“a nota promissória possui data de vencimento em 20.06.2020. Nestas circunstâncias, o termo inicial do prazo prescricional trienal é o próprio dia do vencimento e o termino do prazo em 20.06.2023. Assim, considerando o ajuizamento da presente ação de execução apenas em 26.09.2023, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão executiva da pela nota promissória.”

Afirma que “
plenamente cabível a presente exceção de pré-executividade no caso concreto, visto que os dois documentos anexados aos processos não estão revestidos de executividade.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 212524192).

Em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos (id.

215682694).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SANDRA GREGORIO BATISTA
contra acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE VIEIRA DE MELLO JUNIOR, contra decisão interlocutória proferida em ão de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036866-78.2023.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de ILTON JONE DUARTE, SANDRA GREGORIO BATISTA, em que não reconheceu a exigibilidade do título diante da ausência da assinatura das testemunhas.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Cuida-se, na origem, de pretensão de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Agravante em desfavor do Agravado.

No curso do feito, o executado, ora recorrido, apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que o termo de confissão de dívida que lastreia a pretensão autoral não possui a assinatura de duas testemunhas e, portanto, não possui força executiva, assim, requereu a extinção da execução, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.

O Juízo de origem, ao analisar, determinou:

“Inicialmente, verifico que o título executivo em discussão na lide não preenche os requisitos do artigo 784, III, para que seja submetido à ação de execução, uma vez que o documento acostado aos autos junto à exordial não conta com a assinatura de duas testemunhas, conforme prevê o referido dispositivo. Diante disso, nos termos do art. 321, do CPC, intime-se a parte requerente para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, devendo trazer aos autos documentação de identificação do autor, sob pena de indeferimento da exordial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.”

É o objeto da irresignação recursal.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade é um incidente processual de caráter excepcional construído pela doutrina e jurisprudência, que tem por finalidade impedir o prosseguimento de execução que não atenda aos requisitos legais necessários.

Através do instituto, podem os devedores arguir matérias de ordem pública que poderiam ser analisadas de ofício pelo juiz, como as condições da ação e a nulidade do título exequendo, desde que exista prova pré-constituída do direito alegado.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça assentou que para a apresentação de exceção de pré-executividade faz-se necessário a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: a) a matéria alegada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e b) a constatação da alegação não demande dilação probatória.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1216458 RS 2010/0190243-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2014)

No presente caso, em que pese o agravado, na origem, argumentar que o instrumento particular de confissão de dívida se encontra desprovido de regularidade jurídica, tenho que razão assiste ao Agravante.

Isso porque, noto que a pretensão executiva também se encontra pautada em nota promissória, devidamente assinada pelo devedor, ora Recorrente (ordem nº 15).

Nesse sentido, importante mencionar que a nota promissória é prevista expressamente no art. 784, inciso I, do CPC, como título executivo extrajudicial, motivo pelo qual se mostra inaplicável ao caso a Súmula 258 do STJ, que trata de nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, notadamente despido de liquidez, o que não ocorre na hipótese, em que o título foi emitido em garantia de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.

Do mesmo modo, é a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPERTINÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada. 2. A análise da pretensão recursal demanda o exame apenas da consequência normativa, a atribuição ou não de força executiva a título cambial com vinculação a contrato sem força executiva, não havendo falar-se em aplicação do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp 1746500/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO O RECLAMO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Efetivamente, a jurisprudência mais recente deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de admitir a eficácia executiva das notas promissórias, ainda que ausentes as assinatura de duas testemunhas no contrato de confissão de dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 774.738/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. JUNTADA TAMBÉM DA NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, CONSIGNANDO O VALOR TOTAL EXECUTADO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. - O contrato escrito, com assinatura de duas testemunhas, não é requisito de validade de um contrato, salvo hipóteses expressas previstas em lei. A assinatura de duas testemunhas no instrumento, por sua vez, presta-se apenas a atribuir-lhe a eficácia de título executivo, em nada modificando sua validade como ajuste de vontades. - Se é válida a contratação, igualmente válida é a nota promissória emitida em garantia do ajuste. A ausência de duas testemunhas no contrato, portanto, não retira da cambial sua eficácia executiva. Recurso especial conhecido e improvido."
(REsp 999.577/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 06/04/2010)

Logo, se mostra incorreta a decisão que acatou a exceção de pré-executividade, porquanto a execução se encontra fundada em título executivo extrajudicial passível de execução e não apresenta vícios de formalidade, não havendo que se falar em extinção do processo.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para determinar o prosseguimento à pretensão executória.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024